Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015208-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTERIA ADRIAO LOPES - CPF: 324.480.409-82 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1015208-29.2020.8.11.0000

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
ESTERIA ADRIAO LOPES

1.a Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC."

Busca os efeitos de presquestionamento. Requer a

manifestação acerca da violação do artigos 95, §3o, 373, I, §§1o e 2o do

Código

de

Processo

Civil

e

artigo

6o,

VII

do

Código

de

Defesa

do Consumidor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1015208-29.2020.8.11.0000

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
ESTERIA ADRIAO LOPES

1.a Vara da Comarca de Alta Floresta

V O T O

A embargante busca os efeitos de presquestionamento. Requer a manifestação acerca da violação do artigos 95, §3o, 373, I, §§1o e 2o do

Código de Processo Civil e artigo 6o, VII do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
No caso em questão, observou-se a necessidade de inversão do ônus da prova, porquanto verificada a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora para produção das provas necessárias.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 57168478):

"Verifica-se que há relação de consumo entre as partes, de modo que é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

(...)

Dessa forma, nota-se que é necessária a inversão do ônus da prova, porquanto verificada a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da autora para produção das provas necessárias.

Assim, há que se ressaltar que a inversão, por si só, não implica automaticamente na procedência da ação, mas sim no reconhecimento de que incumbe à empresa prestadora de serviços a produção das provas, em razão de sua capacidade técnica frente ao consumidor.

De modo que, se produzidas as provas pela empresa ré, ora agravada, não há falar em procedência automática da ação.

(...)"

Assim, as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO INDEMONSTRADA - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.2.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
3. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. (TJMT - ED 147633/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020